Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707538-67.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS e DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 25809310. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –26024229 e 26448134. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS e DISTRITO FEDERAL, para responderem aos dois embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 14 de junho de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador